Tribunal: TJDFT
Processo: 0744615-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Wap Artefatos de Couro Ltda-ME (Victor Hugo) em desafio à decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Multiplan Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- Previ – indeferira o pedido incidental que formulara almejando o cancelamento do boleto emitido pelos agravados, referente ao aluguel do mês de agosto/2020, e o recolhimento em juízo do locativo do mês de agosto/2020, objeto de aludido instrumento, e dos meses seguintes, até a resolução da pretensão que formulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente postulara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e a perenização da tutela pretendida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que concertara com os agravados, em 14.02.2019, contrato atípico de locação tendo por objeto uma loja com área de 65,15m2 localizada no centro comercial “Park Shopping”. Sustentara que, de conformidade com o ajuste, deve pagar aos agravados aluguel mínimo reajustável no valor de R$ 21.360,30 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais e trinta centavos). Observara que, outrossim, previra a avença locatícia aluguel percentual no importe correspondente a 6% (seis por cento) do seu faturamento bruto, observado o mínimo fixado. Destacara que, nesse contexto, o valor dos alugueres mensais não são fixos, pois, caso o percentual de 6% do faturamento bruto não alcance o valor mínimo do aluguel, deve pagar aos locadores o valor do aluguel mínimo reajustável, ou seja, sempre auferem o que é mais vantajoso economicamente. Aduzira que, demais disso, em conformidade com o contrato de locação, deve destinar aos agravados valor correspondente aos encargos comuns (rateio entre os lojistas referentes às despesas como limpeza, vigilância, água, energia elétrica) e taxas de manutenção devidas ao Fundo de Promoção (propagandas do empreendimento comercial). Esclarecera que, diante da situação de pandemia do Covid-19, que ensejara o fechamento dos shoppings centers durante o período de 14.03.2020 a 27.05.2020, os agravados concederam descontos para o pagamento dos encargos comuns e fundo de promoção referente aos meses de março a junho de 2020, redução dos locativos dos meses de março e junho e isenção dos aluguéis dos meses de abril e maio de 2020. Explicitara que esses benefícios somente foram assegurados aos locatários que estivessem adimplentes com todas as suas obrigações contratuais. Observara que, conquanto o empreendimento comercial tenha sido fechado na data de 14.03.2020 e os agravados tenham concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) em relação aos aluguéis do mês de março, experimentara considerável redução de suas vendas no mês individualizado, tendo em vista que as pessoas desde o início de mês de março passaram a evitar passeios e compras em shoppings centers. Assinalara que, desse modo, não conseguira quitar os aluguéis do mês de março, com vencimento na data 06.04.2020, ainda que de forma reduzida. Pontuara que, diante do seu inadimplemento com o locativo do mês de março, não pudera usufruir dos benefícios (descontos e isenções) concedidos pelos agravados. Noticiara que, por conseguinte, os agravados aviaram em seu desfavor ação de despejo por falta de pagamento, individualizando que o valor dos locativos e encargos vencidos no período de março a junho de 2020 alcançava o importe de R$ 155.660,28 (cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos). Informara que, ante essa moldura fática, aviara ação de conhecimento em desfavor dos agravados almejando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) reconheça a inexigibilidade dos locativos vencidos durante o período em que o shopping estivera fechado, a saber, março, abril e maio de 2020; (ii) assegure em seu favor o desconto de 70% dos encargos comuns vencidos durante o período em que o shopping estivera fechado, a saber, março, abril e maio de 2020; (iii) afaste a obrigação de recolher os importes devidos ao Fundo de Promoção, vencidos durante o período em que o shopping estivera fechado, a saber, março, abril e maio de 2020; (iv) determine que os aluguéis devidos, a contar do mês de junho de 2020, incidam tão somente sobre o percentual de 6% (seis por cento) sobre o faturamento que obtivera, enquanto perdurar o julgamento da ação ou, sucessivamente, pelo período de um ano, afastando do contrato a cobrança do aluguel mínimo; (v) autorize o desconto de 20% (vinte por cento) no pagamento dos valores devidos ao Fundo de Promoção. Registrara que, em sede de antecipação de tutela, postulara (i) a suspenção da exigibilidade de todas as obrigações relacionadas ao contrato de locação referente aos meses de março, abril e maio de 2020; (ii) a fixação dos locativos mensais no valor correspondente a 6% (seis por cento) do seu faturamento mensal, enquanto perdurar o julgamento da ação ou, sucessivamente, pelo período de um ano, afastando do contrato a cobrança do aluguel mínimo; (iii) o direito de usufruir de todos os benefícios assegurados aos locatários adimplentes; e (iv) a não inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. Esclarecera que o pedido de antecipação de tutela fora parcialmente acolhido, restando assegurando em seu favor os benefícios que foram concedidos aos lojistas adimplentes, cominando-se aos agravados a obrigação negativa de absterem-se de incluir seu nome em qualquer cadastro de inadimplentes até o deslinde do feito. Apontara que, após essa resolução, os agravados emitiram em seu desfavor boleto, com vencimento na data de 04.08.2020, no valor de R$ 48.430,88 (quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), referente às parcelas contratuais vencidas, com os descontos devidos. Aduzira que, no boleto individualizado, os agravados não discriminaram o que estava sendo cobrado e, por esse motivo, postulara ao juízo singular o direito de recolher, em juízo, esse importe até que fosse possível aferir a legitimidade da cobrança. Pontificara que aludido pedido fora acolhido e realizara o depósito individualizado. Assinalara que, em seguida, os agravados emitiram boleto para pagamento do aluguel do mês de agosto no valor de R$ 24.887,38 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 08.09.2020, razão pela qual formulara pedido incidental ao juízo, postulando o cancelamento desse boleto, assegurando-lhe o direito de recolher, em juízo, o valor referente ao locativo do mês de agosto e dos meses futuros enquanto perdurar a ação, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Realçara que o depósito em juízo do locativo do mês de agosto e dos locativos vincendos “se revela justo e adequado pois o destino dos valores depositados está vinculado ao resultado final da ação[1].” Observara que a finalidade do depósito judicial dos alugueres é evitar o despejo, tendo em vista que, “diante do iminente risco de ter suas atividades encerradas definitivamente, colocando não só a atividade empresarial em perigo, como também a possível demissão de trabalhadores que dependem da agravante, salutar e urgente se faz a interferência do Poder Judiciário[2]”, assegurando-lhe o direito de recolher em juízo os alugueres devidos aos agravados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Wap Artefatos de Couro Ltda-ME (Victor Hugo) em desafio à decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Multiplan Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- Previ – indeferira o pedido incidental que formulara almejando o cancelamento do boleto emitido pelos agravados, referente ao aluguel do mês de agosto/2020, e o recolhimento em juízo do locativo do mês de agosto/2020, objeto de aludido instrumento, e dos meses seguintes, até a resolução da pretensão que formulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente postulara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e a perenização da tutela pretendida. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do decisório arrostado, que indeferira o pedido incidental que formulara a agravante almejando o cancelamento do boleto emitido pelos agravados, referente ao aluguel do mês de agosto/2020, e autorização para recolher em juízo os locativos referentes ao mês de agosto/2020 e aos meses seguintes, até a resolução da pretensão que formulara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos da ação principal, a agravante concertara com os agravados, em 14.02.2019, contrato atípico de locação tendo por objeto uma loja com área de 65,15m2 localizada no centro comercial “Park Shopping”. De conformidade com o ajuste, os locativos foram ajustados com observância dum valor mínimo, mas mensurados em valor percentual a ser aplicado sobre o faturamento da lcoatária, se ultrapassar o mínimo estabelecido, devendo ela pagar o valor maior, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “6. ALUGUEL. 6.1. ALUGUEL MÍNIMO REAJUSTÁVEL: R$ 21.360,30 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais e trinta centavos) durante os 60 (sessenta) meses de vigência do prazo da locação. 6.2. ALUGUEL PERCENTUAL 6% (seis por cento) do faturamento bruto. (...) II- DAS CLAÚSULAS (...) 3a ALUGUEL O (A) LOCATÁRIO(A)(S) pagará(ão) às LOCADORAS ou pessoas por eles indicadas por escrito, o maior dentre os valores correspondentes ao aluguel mínimo reajustável e o aluguel percentual, estipulados no item 6 das Bases Contratuais acima, tal como definidos no capítulo VII da ENDG.” Há que ser acentuado que, além dos locativos, o contrato previra que a locatária deve arcar com o pagamento de encargos na proporção de 0,00182 e de taxas de manutenção e das cotas mensais e extraordinárias ao Fundo de Promoção da Associação dos Lojistas do ParkShopping, confira-se[4]: “8. ENCARGOS Na proporção de 0,00182 (cento e oitenta e dois centésimos de milésimo) (...) 6a ENCARGOS 6.1 Juntamente com o aluguel, o(a)(s) LOCATÁRIOS(A)(S) pagará(ão), mensalmente, os encargos da locação na proporção estabelecida no item 8 das Bases Contratuais acima, consoante previsto no capítulo IX da EDNG. (...) 7a ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO PARKSHOPPING 7.1. Ao assinar o presente contrato, a Locatária declara estar ciente e de acordo com a sua automática e obrigatória filiação à Associação dos Lojistas do ParkShopping, a cujas disposições de Estatuto obrigam e se submetem, para todos os jurídicos e legais efeitos, notadamente aquelas referentes ao pagamento de suas taxas de manutenção e das cotas mensais e extraordinárias devidas ao Fundo de Promoção, tudo em conformidade com os princípios estabelecidos neste contrato e nos instrumentos que o integram e complementam. (...) 7.3. As taxas de manutenção e das cotas mensais e extraordinárias devidas pela Locatária ao Fundo de Promoção da Associação dos Lojistas do ParkShopping constitui-se em um encargo da locação, cuja cobrança, judicial ou extrajudicial será efetuada pelas LOCADORAS ou pessoas por elas indicadas, por escrito, juntamente com o aluguel e demais encargos da locação e repassadas para a Associação dos Lojistas, razão porque o seu não pagamento poderá ensejar, inclusive, a propositura da competente ação de despejo por falta de pagamento.” Alinhadas essas premissas contratuais, deve ser registrado que, durante o período de fechamento do empreendimento comercial por força dos decretos distritais que determinaram a suspensão de atividades não essenciais no Distrito Federal, os agravados concederam descontos e isenções quanto ao pagamento dos encargos contratuais e locativos. Os descontos e isenções foram assegurados à agravante pela decisão que deferira parcialmente a antecipação de tutela que postulara, pois lhe haviam sido negados sob o prisma de que estaria em mora, como retrata o abaixo reproduzido[5]: “A Requerente requer ao Juízo que, considerando-se o fechamento do comércio em razão da pandemia da COVID19, seja concedida: a) a suspensão dos efeitos das relações contratuais entre as partes, afastando-se qualquer possibilidade de mora e suspendendo a exigibilidade de todas as obrigações da autora em relação aos meses de março, abril e maio de 2020; b) deferir o pagamento, a título de aluguel no percentual de 6% sobre o faturamento da autora, até o julgamento do mérito da presente ação ou, sucessivamente, pelo período razoável de, no mínimo, um ano (doze meses); c) sucessivamente, deferir à autora extensão dos benefícios que foram concedidos aos lojistas adimplentes, conforme descrito nos itens 12 a 15 da peça inicial; d) determinar a não inclusão da parte autora em qualquer cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado desta ação. Decido. Com efeito, a pandemia da COVID19 ocasionou o fechamento do comércio local, neste caso específico, uma loja comercial em um shopping center, o qual retornou às atividades normais apenas em 27/06/2020. Dispõe o art. 317 do Código Civil que ‘quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, apedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação’. O momento excepcional pelo qual o País (e o Mundo) vem atravessando não deixa dúvidas de que se trata de situação imprevista, pois jamais se imaginaria que medidas tão extremas como o isolamento social e o fechamento do comércio fossem necessárias para conter a pandemia, o que, por certo, tornou o valor da prestação originariamente contratada inviável de ser cumprida pela autora. A situação, entretanto, trouxe prejuízos para todos, para alguns em maior proporção do que para outros. Assim, não vejo como, sem a oitiva da parte contrária, deferir o pedido integral da parte autora no sentido de que haja a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações da autora em relação aos meses de março, abril e maio de 2020; e de que haja o pagamento, a título de aluguel no percentual de 6% sobre o faturamento da autora, até o julgamento do mérito da presente ação ou, sucessivamente, pelo período razoável de, no mínimo, um ano (doze meses), até mesmo porque nas relações contratuais devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da solidariedade, o que significa dizer que, num momento delicado para a economia do País, os prejuízos devem ser compartilhados por ambas as partes, não necessariamente de forma igualitária, considerando-se também o princípio da cooperação entre os contratantes. Sobre o princípio da solidariedade nas relações privadas, Daniel Sarmento afirma que ‘implica o reconhecimento de que, embora cada um de nós componha uma individualidade, irredutível ao todo, estamos também todos juntos, de alguma forma irmanados por um destino comum. Ela (a solidariedade) significa que a sociedade não deve ser o da concorrência entre indivíduos isolados, perseguindo locus projetos pessoais antagônicos, mas sim um espaço de diálogo, cooperação e colaboração entre pessoas livres e iguais, que se reconheçam como tais’ (Direitos Fundamentais e Relações Privadas, Rio dein Janeiro, Lumen Juris, 2004, p.338). Some-se a isso o fato de que, pelo o que a própria autora relata, a parte ré concedeu descontos razoáveis aos lojistas adimplentes. Esses descontos, pelo menos em sede de cognição sumária, mostram-se razoáveis ao restabelecimento da parte autora. Cabível, assim, o deferimento do pedido liminar apenas para conceder a extensão dos benefícios que foram concedidos aos lojistas adimplentes, conforme descrito nos itens 12 a 15 da peça inicial e indicado nos documentos de ID 67993315 ao ID 67993321 e para determinar a não inclusão da parte autora em qualquer cadastro de inadimplentes até o deslinde do feito. Assim, tendo em vista a situação decorrente da COVID-19, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte autora apenas para conceder a extensão dos benefícios que foram concedidos aos lojistas adimplentes, conforme descrito nos itens 12 a 15 da peça inicial e indicado nos documentos de ID67993315 ao ID 67993321 e para determinar a não inclusão da parte autora em qualquer cadastro de inadimplentes até o deslinde do feito.” Deflui do aduzido que fora assegurado à agravante, por meio da decisão que deferira parcialmente a tutela antecipada, as seguintes prestações, a saber: (i) descontos para o pagamento dos encargos comuns e fundo de promoção referente aos meses de março a junho de 2020, (ii) redução dos locativos dos meses de março e junho; e (iii) isenção dos aluguéis dos meses de abril e maio de 2020. Conquanto lhe tenha sido concedido os benefícios individualizados, não sobeja possível assegurar à agravante o direito de recolher, em juízo, os locativos vencidos a partir de agosto do corrente ano. É que, como cediço, os shoppings centers já encontram-se abertos e as lojas nele localizadas estão em funcionamento. Não se olvide que, de fato, ressoam verossímeis as alegações formuladas pela agravante no sentido de que tem experimentado redução no seu faturamento, diante da diminuição de suas vendas decorrente do receio da população local de frequentar estabelecimentos comerciais do tipo shopping center, durante o período da pandemia do Covid-19. Ocorre, contudo, que essa circunstância não autoriza a desconsideração do contrato firmado entre as partes e a alteração da forma de pagamento dos locativos e encargos da locação. Destaca-se que o pedido de antecipação de tutela originalmente formulado pela agravante almejando que os aluguéis devidos, a contar do mês de junho de 2020, incidissem tão somente sobre o percentual de 6% (seis por cento) sobre o seu faturamento, enquanto perdurar o julgamento da ação ou, sucessivamente, pelo período de um ano, afastando do contrato a cobrança do aluguel mínimo, não fora acolhido pelo juízo singular. Com efeito, a agravante não insurgira-se contra essa resolução e o pedido incidental que fora rejeitado pelo provimento guerreado traduz simples repetição, sob outros argumentos, dos tópicos refutados originalmente pelo juízo singular. Assim é que, abstraído o que restara amalgamado nos instrumentos de contrato celebrados, a verdade é que, encontrando-se a agravante em funcionamento e já lhe tendo sido assegurados os benefícios oferecidos pelos locadores aos lojistas adimplentes, não há sustentação para que se autorize a agravante a realizar os pagamentos dos locativos de forma diferente do que restara ajustado no contrato de locação. A título meramente ilustrativo, salienta-se que a agravante sequer insurgira-se contra o valor individualizado no boleto que lhe fora encaminhado pelos agravados, cingindo-se a postular o recolhimento dos locativos em juízo, denotando que o postulado não se reveste de lastro material. Deve ser frisado que, se os efeitos da pandemia encerram fatos imprevisíveis e extraordinários que, afetando a álea ordinária do negócio jurídico, legitimara a modulação das prestações de forma temporária mediante aplicação da teoria da imprevisão (CC, art. 317), a conformação das prestações deve atinar para a realidade atual e para o fato de que se está no ambiente de negócio bilateral e oneroso. Portanto, assegurada a fruição das mitigações oferecidas pelos locadores, retomando a agravante suas atividades, deve solver as prestações locatícias na conformação do convencionado, observadas as salvaguardas asseguradas, não subsistindo sustentação para que passe a recolher em juízo as prestações assim devidas, ao invés de destiná-las aos locadores. A cobrança que lhe fora endereçada, a par de germinar da locação, está detalhada, permitindo-a a aferir o que lhe está sendo exigido. Ademais, o postulado não está acobertado pelo provimento antecedente. Destarte, carente de lastro substancial a argumentação desenvolvida, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20282130 - Pág. 5 (fl. 8). [2] - ID Num. 20282130 - Pág. 5 (fl. 8). [3] - ID Num. 67990744 - Pág. 2/3 (fls. 28/29) – ação principal. [4] - ID Num. 67990744 - Pág. 2/3 (fls. 28/) – ação principal. [5] - ID Num. 68304709 - Pág. 1/3 (fls. 81/83) – ação principal.